Tribunal: TJSP
Processo: 2122710-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Necessidade de retificação de sutil erro de grafia na fundamentação, a fim de que passe a constar que o agravo restou "improvido" - Embargos acolhidos para sanar erro material, sem efeitos infringentes.